Tribunal: TJDFT
Processo: 0704245-60.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIDA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PROVEDOR DE BUSCA E PESQUISA NA INTERNET. OFENSA AO DIREITO DE IMAGEM E HONRA. DESVINCULAÇÃO ENTRE NOME E RESULTADO DE PESQUISA. CABÍVEL. INTERESSE PRIVADO. CONFIGURADO. INDICAÇÃO DE URL’S. REMOÇÃO. ASTREINTES. SENTENÇA MANTIDA.
1. Constatada a existência de indícios de incapacidade financeira compatíveis com a concessão da gratuidade de justiça, afasta-se a impugnação ao benefício.
2. Nos termos do art. 19 da Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), mostra-se possível determinar, aos provedores de aplicações de internet, a indisponibilização de conteúdos produzidos por terceiros e apontados como infringentes. Uma vez constatado que a parte pode responder, em tese, pelos efeitos da sentença, rechaça-se a alegação de ilegitimidade passiva.
3. Os provedores de busca não podem ser obrigados a monitorar o resultado das pesquisas, de forma a bloquear, previamente, os links que conduzam ao conteúdo infringente. No entanto, podem desindexar nomes de resultados de pesquisa de conteúdos que causem prejuízos a direitos de personalidade, desde que tais conteúdos não guardem relevância para interesse público à informação. Precedentes do STJ e deste Tribunal.
4. A Lei 12.965/2014, em seu o art. 19, §1o, prevê que a ordem judicial que determina a retira de conteúdo ofensivo aos direitos de personalidade deve conter “identificação clara e específica do conteúdo apontado como infringente, que permita a localização inequívoca do material”. Deve-se identificar de forma clara e específica as URL’s com conteúdo infringente, de modo a tornar a ordem judicial plenamente exequível.
5. Tem-se como cabível a ordem de desindexação das URL ́s apresentadas na petição inicial, que se vinculam aos autores, em resultados de pesquisas feitas no site da empresa ré.
6. De acordo com o art. 537 do CPC, o juiz pode modificar os parâmetros da astreinte, caso observe que se tornou, no contexto do caso, insuficiente ou excessiva. A recalcitrância do obrigado serve de parâmetro para se avaliar a quantidade da multa. No caso, incabível a revisão da astreinte fixada na origem.
7. Preliminares rejeitadas. Negou-se provimento aos recursos.